Tribunal: TCU
Processo: 008.493/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6178/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.493/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lenir Fantin (XXX.917.602-XX); Maria Aparecida Campos (XXX.579.712-XX); Maria Damiana de Oliveira Melo (XXX.330.782-XX); Maria das Gracas Pinto (XXX.348.532-XX); Maria de Lourdes Rosa Pereira (XXX.875.052-XX); Nilton de Oliveira (XXX.600.077-XX); Veradete Sabino Zonoece (XXX.343.332-XX); Vilma Leite Rios (XXX.379.302-XX); Wilma Alves Nepomuceno dos Anjos (XXX.746.352-XX); Zenilda Souza Pereira (XXX.989.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.